Tribunal: TCU
Processo: 043.629/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão remetido ao Tribunal para fins de análise e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão de Marlon Luiz Nery no cargo de engenheiro da Petróleo Brasileiro S. A., submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal para fins de registro o ato de admissão de Marlon Luiz Nery; 9.2. dar ciência deste acórdão ao interessado e à Petróleo Brasileiro S. A., com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.